Tribunal: STF
Processo: RE 1509149
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Desoneração do ICMS sobre as exportações. Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir). Ressarcimento integral dos valores referentes à perda de arrecadação por isenção de ICMS sobre as exportações de produtos (primários e industrializados) e serviços. Ausência de previsão legal. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que concluiu que “não há previsão legal de ressarcimento integral dos valores referentes à perda de arrecadação por isenção de ICMS sobre as exportações de produtos (primários e industrializados) e serviços prevista na LC 87/96 (Lei Kandir)”. 



 2. O fato relevante. O agravante pretende, em síntese, que a União lhe compense as perdas fiscais advindas da isenção de ICMS às exportações de produtos (primários e industrializados) e serviços, com base na Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir).



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente a ação “sob a justificativa de que, não há ferimento ao princípio federativo, vez que as compensações realizadas pela União estão revestidas de autorização legal, bem como porque inexiste previsão legal impondo a reposição integral das possíveis perdas aos Estados e Municípios, em razão da não incidência de ICMS nas operações de exportações de bens e serviços”. O TRF da 5ª Região manteve a sentença de 1º Grau.



  II. Questão em discussão



 4. Trata-se de saber se a União deve ou não compensar as perdas impostas com a desoneração do ICMS sobre as exportações, com base nos créditos tributários que deixaram de ser constituídos, da renúncia de receita efetiva, até o prazo final previsto no art. 91, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias (ADCT).



  III. Razões de decidir



 5. O Supremo Tribunal Federal assentou que não há qualquer dispositivo legal ou constitucional que obrigue a União a fazer a compensação integral pela perda do ICMS decorrente da desoneração proposta pela Lei Complementar nº 87, de 1996.



 6. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



  IV. Dispositivo 



 7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. ICMS. LEI KANDIR (LEI 87/96). MUNICÍPIO. PERDA DE ARRECADAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    - Não há previsão legal de ressarcimento integral dos valores referentes à perda de arrecadação por isenção de ICMS sobre as exportações de produtos (primários e industrializados) e serviços prevista na LC 87/96 (Lei Kandir). 



    - A alteração da legislação tributária que implica renúncia de receita fiscal é matéria orçamentária que diz respeito à Administração Pública, a qual avalia as necessidades fiscais do ente federado e os benefícios que, determinada medida político -fiscal poderá gerar ao comércio exterior nacional.” (e-doc. 15, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 20).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 1º e 18 da Constituição da República e art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Pede o “provimento presente ao recurso extraordinário, para assim decidir: 1) reconhecer que o v. acórdão violou os dispositivos do art. 1º, 18 cc art. 91 do ADCT da CF/88, com redação dada pela EC 42/2003, e assim determinar, em caráter definitivo, que a União Federal passe a compensar as perdas impostas com a desoneração do ICMS sobre as exportações, com base nos créditos tributários que deixaram de ser constituídos, da renúncia de receita efetiva, até o prazo final previsto no artigo 91, §2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias - ADCT, bem como a condenação no pagamento da diferença financeira existente, inclusive a retroativa aos 5 anos anteriores à propositura da demanda, devidamente corrigida pela Taxa SELIC, a ser apurado em liquidação de sentença, e por fim, a inversão dos ônus sucumbenciais. 2) como pedido sucessivo, pelo provimento do presente recurso, reformando-se o v. acordão, para determinar que a União Federal passe a compensar as perdas impostas com a desoneração do ICMS sobre as exportações, com base no total das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual da União para esta despesa, até o prazo final previsto no artigo 91, §2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias - ADCT, bem como a condenação no pagamento da diferença financeira existente, inclusive a retroativa aos 5 anos anteriores à propositura da demanda, devidamente corrigida pela Taxa SELIC, e por fim, a inversão dos ônus sucumbenciais” (e-doc. 24, p. 13).



    4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou que não há qualquer dispositivo legal ou constitucional que obrigue a União a fazer a compensação integral pela perda do ICMS decorrente da desoneração proposta pela Lei Complementar nº 87, de 1996. Nesse sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em ação cível originária. LC Nº 86/97 e alterações posteriores. Emenda Constitucional nº 42/03. Artigo 91, § 3º, ADCT. Regra de transição. Desoneração tributária do imposto sobre operações que destinem mercadorias ao exterior. Pretensão do Estado agravante de compensação integral pelas perdas decorrentes da arrecadação do ICMS exportação. Inexistência de dispositivo legal que obrigue a União a fazer a compensação integral. Precedentes. Observância da metodologia de cálculo prevista no Anexo da Lei Complementar nº 87/96 e em suas alterações posteriores. Agravo regimental não provido. 1. Os critérios de repasse dos recursos tendentes a compensar as perdas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios com as desonerações do ICMS nas operações com exportações já se encontravam previamente traçados no Anexo da Lei Complementar nº 87/96 e em suas alterações posteriores, mesmo antes da Emenda Constitucional nº 42/2003, a qual incluiu o art. 91 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A pretensão do Estado agravante de compensação integral pelas perdas decorrentes da arrecadação do ICMS exportação não sobressai, a priori, do art. 91 do ADCT; tampouco há na Lei Complementar nº 87/96 determinação nesse sentido. Precedentes. 2. O art. 91, § 3º, do ADCT dispõe, expressamente, que, enquanto não for editada a lei complementar a que se refere o caput do mesmo dispositivo, com a definição do montante a ser entregue pela União aos Estados e ao Distrito Federal, permanece vigente o sistema de entrega de recursos previsto no art. 31 e Anexo da LC nº 87/96, com a redação dada pela LC nº 115/02. Observância, no caso – consoante aferição pericial – das regras estabelecidas na legislação para o cálculo do montante repassado. Ausência de direito à compensação integral pelas perdas decorrentes da arrecadação do ICMS importação. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ACO nº 779-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/11/2016, p. 09/03/2017; grifos nossos).



    “(...) O art. 31 da LC 87/1996 e o respectivo anexo não se reportam textualmente ao critério ‘histórico-econômico’ para definição do mecanismo de cálculo dos valores que a União deverá entregar aos demais entes federados, como ressarcimento à desoneração das operações de exportação do pagamento de ICMS. O Anexo à LC 87, com a redação dada pela LC 115/2000, alude a valores fixos, divididos entre os entes federados de acordo com coeficientes individuais de participação.



     (…)



     Tal constatação fica prejudicada, entre outros motivos, ante a manifestação do procurador-geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros Silva e Souza, nos autos da ACO 792 (rel. min. Ricardo Lewandwoski), que versa sobre matéria análoga à presente:



     ‘11. Pois bem. Tendo em vista a norma prescrita no §3º do art. 91 do ADCT-CF/88, de que enquanto não for editada a devida lei complementar, o repasse dos recursos deverá se dar nos moldes do descrito no art. 31 da LC 87/96, com redação dada pela LC 115/2002, não há como acolher o pedido dos autores.



     12. Admitir a pretensão ora posta em apreço significa declarar, de forma genérica, o direito dos Estados a uma compensação integral não prevista em lei, observe-se que compensação requer a presença de requisitos estipulados na norma complementar.



     13. Dessa maneira, em que pese o eventual direito à compensação dos prejuízos sofridos com a desoneração do ICMS nas exportações, não há norma legal que determine seja a compensação efetuada de forma genérica e integral. A previsão de repasse de recursos da União para os Estados é feita nos termos do artigo 31 da Lei Complementar n.º 87/96, alterado pela Lei Complementar n.º 115/2002.’” 



    (AC nº 1.325-MC/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04/10/2006, p. 11/10/2006; grifos nossos). 



    7. A conclusão do acórdão recorrido de que “não há previsão legal de ressarcimento integral dos valores referentes à perda de arrecadação por isenção de ICMS sobre as exportações de produtos e serviços prevista na LC 87/96 (Lei Kandir)” harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator